Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. E-RIDF. PESQUISA PÚBLICA. PAGAMENTO.

1. O sistema e-RIDF não se inclui dentre as ferramentas de consulta eletrônica sigilosa reservadas ao Judiciário, estando aberta ao público para consulta do banco de dados mediante prévio cadastramento no respectivo sítio eletrônico e pagamento de emolumentos.

2. Por não se tratar de um serviço gratuito, franqueia-se a atuação pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.